Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720656-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SNG C.OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. RECORRIDA: CLÉLIA MARIA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Entrega de Certificado de Registro de Veículos. Astreintes fixadas em valor razoável e proporcional. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução do valor da multa diária arbitrada, a fim de que seja fixada em patamar razoável, tendo em vista que o montante é superior ao próprio valor do bem em discussão, o que causa o enriquecimento sem causa da recorrida por ser o valor exagerado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 537, §1o, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O valor referente à multa pelo descumprimento de determinação judicial deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de ineficácia da medida coercitiva. (...). No caso, a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é condizente com as peculiaridades do caso. A agravante agendou a vistoria para o dia 10/02/2021, porém, o veículo foi reprovado, sendo agendada nova vistoria para o dia 19/02/2021. Em 30/04/2021 ela informou que, para a efetiva regularização, era necessário a quitação, pela agravada, de multa por infração. “Por sua vez, a agravada comprovou que o documento estava à disposição desde o dia 23/04/2021 (id 90648281, id 90648285, id 90648290, 90652415 – autos principais). Em 30/05/2021 a agravante solicitou o prazo de 30 dias para que a obrigação fosse cumprida, sendo concedido o prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Todavia, o “print” do protocolo de requerimento acostado na petição do agravo indica que somente em 16/06/2021 a agravante solicitou a emissão do documento (id 26799586), o que impede cogitar de culpa exclusiva de terceiro, no caso o Detran, pelo descumprimento da obrigação. Acrescente-se que a compra do veículo ocorreu 2017 (id 35678394), bem antes da Covid-19. Assim, à míngua da prova do cumprimento, ainda que parcial, da ordem judicial pelo agravante, não cabe a supressão das astreintes” (ID 34202623). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VALOR DA ASTREINTE. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.761.983/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 27/5/2022).(g.n.). PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILDIADE DO RECURSO ESPECIAL REPETIVIO N. 1.657.156/RJ, EM FACE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ. (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente excepcionalmente pode ser revisto o valor arbitrado a título de astreintes, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte, o que não ocorre, na espécie, eis que, tendo em vista as especificidades da causa, foi ela fixada em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. (...) 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.625.164/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 19/5/2022.). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025